Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001752-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADA:- AGROPECUARIA DALMASO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1001752-75.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara de Lucas do Rio Verde que, em Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Embargos de Terceiro, indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária.
O agravante alega que a execução deve transcorrer do modo menos gravoso ao executado, que pode indicar outra garantia para a satisfação do crédito (art. 805, parágrafo único do CPC).
Acrescenta que o art. 835 do CPC, autoriza a substituição da penhora pela fiança bancária, já que equivale ao dinheiro.
Aduz que, como se trata de execução provisória, é vedado o levantamento do valor sem a prestação de caução pelo credor (art. 520, IV do CPC).
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária, proferido nos seguintes termos:
(...)
Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, denota-se que, não só a indicação de bens à penhora deixou de prestar observância à gradação preconizada na legislação de regência, como também a executada deixou de veicular, baseada em elementos do caso concreto, fundamentação idônea que pudesse justificar a superação da ordem legal.
Ademais, não se pode olvidar, também, que fiança bancária ou o seguro garantia judicial apenas são admissíveis na hipótese de substituição da penhora e em situações excepcionais, visto que a penhora de dinheiro tem preferência à todos os demais bens, pois é mais conveniente à célere satisfação da execução [art. 835, § 1.o do Código de Processo Civil] — o quê não ocorre no caso concreto, visto que sequer se trata de substituição de penhora, mas, na realidade, de garantia inicial que foi somente postulada e sugerida (não foi, efetivamente, oferecida no processo) no requerimento de cumprimento de sentença, de forma totalmente extemporânea (pois a intimação, para fins de pagamento se consumou no dia 19 de novembro de 2021 e o pedido de oferecimento de bens à penhora foi protocolado na data de 16 de dezembro de 2020, conforme certidão anexada no evento n.o 46089974).
Efetivamente, tendo em vista que o sistema permite a substituição da penhora quando o ato de constrição judicial recai sobre bens de baixa liquidez [art. 848, inciso V do Código de Processo Civil] não faz sentido algum reconhecer, em qualquer situação, ao executado a faculdade de reduzir a liquidez do bem penhorado. A interpretação da norma jurídica, que autoriza a substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia judicial, deve ser realizada, por via de consequência, de maneira a permitir a substituição somente quando produzir, como consequência, melhora/maximização na liquidez do bem, objeto da penhora. (Id 46374302 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, embora a penhora tenha sido efetivada, não foi determinado o levantamento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator